Tribunal: TJDFT
Processo: 0734738-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO ÀS PARTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que acolheu os embargos de declaração opostos por terceiro interessado e revogou a decisão que havia deferido o pedido de compensação da agravante. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão sobre a inversão da obrigação de comprovar os fatos constitutivos do direito ao atribuir ao executado a obrigação de comprovar que não há prejuízo; o pedido de atualização do débito e das compensações para se averiguar se existe prejuízo ou não e quanto ao pedido de intimação dos credores para que possam se manifestar nos autos e apresentar suas preferências legais. 1.2. Aduz que foram violados os arts. 489, 1.022 e 373, inciso I, do CPC, art. 380 do Código Civil, motivo pelo qual devem ser prequestionados.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para sanar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. Quanto a matéria que demanda dilação probatória, o aresto asseverou que foge aos limites do recurso interposto. Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente e determinar a compensação imediata dos créditos e débitos importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento.
4. Quanto ao pedido de intimação dos credores para que possam se manifestar nos autos e apresentar suas preferências legais, formando assim o quadro de credores, insta salientar que não foi objeto de deliberação pela decisão agravada, motivo pelo qual não é possível a apreciação por meio deste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
5. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
6. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
7. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
8. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
9. Embargos de declaração rejeitados.